Tribunal: TJSP
Processo: 2143438-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Sustentam o constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta, além de ausentes os pressupostos autorizadores da medida extrema – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ademais,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Sustentam o constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta, além de ausentes os pressupostos autorizadores da medida extrema – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ademais, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na razoável quantidade e diversidade de de droga apreendida e circunstâncias do fato, demonstrando a gravidade concreta da conduta – Garantia da ordem pública – Precedentes do STJ.
Aduzem ainda a ocorrência de excesso de prazo em razão das suspensões determinadas pelos provimentos CSM no 2545/2020, 2547/2020, 2548/2020, e da Recomendação no 62 do CNJ. Alegam, ademais, que o paciente encontra-se exposto ao risco de contágio pelo Covid-19, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – NÃO VERIFICADO – No que refere à suspensão determinada pelos Provimentos CSM 2545/2020, 2547/2020, 2548/2020, aludidas medidas foram adotadas em decorrência do excepcional estado de calamidade pública imposta diante da pandemia pelo Covid-19. Foi instituído o Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau no TJSP, com prazo estendido para 26 de julho de 2020. Ademais, os prazos processuais dos processos digitais foram retomados em 04 de maio p.p. A tramitação da ação penal de origem vem ocorrendo de maneira razoável, verificando-se que o d. Juízo monocrático está dando o regular seguimento aos trâmites processuais. De outro lado, não há documentação nos autos acerca do estado de saúde do paciente, ou de que tenha sido diagnosticado com suspeita ou confirmação de Covid-19, ou que pertença a grupo de risco, tampouco ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde encontra-se custodiado.
Ordem denegada.